Tribunal: CARF
Processo: 12457.005526/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12457.005526/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.789 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
NOVA CARRÃOZINHO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/09/2005
MULTA REGULAMENTAR. CIGARROS DE ORIGEM ESTRANGEIRA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPORTAÇÃO REGULAR.
Constitui infração às medidas de controle fiscal adquirir, transportar, vender,
expor à venda, ter em depósito, possuir ou consumir cigarros de procedência
estrangeira sem documentação que comprove a regularidade da importação,
sujeitando o infrator, independentemente da sanção penal, à multa
regulamentar prevista no art. 3°, parágrafo único, do Decreto-Lei n° 399/68,
com a redação dada pelo artigo 78 da Lei n° 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocado(a)), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12457.005526/2007-81
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.789 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.005526/2007-81

Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 108.000,00 referente a multa exigida por infração As
medidas de controle fiscal relativas a cigarro de procedência estrangeira.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de
infração em tela que, no dia 08/09/2005, no interior do veiculo ônibus de placas
BUP-4081, de propriedade do autuado foram encontrados 54.000 maços de cigarros
de procedência estrangeira, introduzidos irregularmente no pais.
Aplicada a pena de perdimento dos cigarros (fls. 08/09), a fiscalização lavrou
o auto de infração do presente processo para exigência da multa prevista no
parágrafo único do artigo 3° do Decreto-lei n° 399/1968 com a redação dada pelo
artigo 78 da Lei n°10.833/2003, em desfavor do proprietário do veiculo
transportador.
Regularmente cientificada por via postal (AR fls. 25) a interessada apresentou a
impugnação de folhas 27 a 32, com os documentos de folhas 33 a 48 anexados.
A impugnante defende sua ilegitimidade passiva com base na alegação de que
o veiculo em tela não mais lhe pertencia, na data de sua retenção, conforme
documentos juntados.
Alega que é empresa prestadora de serviços de transporte de passageiros e
que, para a consecução de suas operações, celebrou contrato de comodato com Jair
Marques da Silva, possuidor de ônibus com as características de que necessitava.
Chegando a seu conhecimento de que dito comodante realizava viagens ao Paraguai,
imediatamente rescindiu o contrato antes celebrado e assinou o recibo de compra e
venda do veiculo, conforme documentos anexados, datados de 15/06/2005.
Relata sobre a regularidade da empresa e de suas atividades, declarando não ter
condições de arcar com a multa lavrada e, caso venha a ser exigida, determinará o
fechamento da empresa.
Requer o cancelamento do débito fiscal.
Ato contínuo, a DRJ – FLORIANÓPOLIS (SC) julgou a Impugnação do
Contribuinte, nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/09/2005
Ementa: MULTA REGULAMENTAR
Constitui infração as medidas de controle fiscal a aquisição, o transporte, a venda, a
exposição à venda, o depósito, a posse e o consumo de cigarros de procedência
estrangeira- sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o
infrator à multa legal, além da aplicação da pena de perdimento dos cigarros
apreendidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
É o relatório.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.789 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.005526/2007-81

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Cuida o presente processo de auto de infração lavrado para a constituição de
credito tributário no valor de R$ 108.000,00 referente a multa exigida por infração às medidas de
controle fiscal relativas a 54.000 maços de cigarros de procedência estrangeira, introduzidos
irregularmente no país, nos termos previstos no art. 3o, parágrafo único do Decreto-lei no
399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da Lei no 10.833/2003.
Aduz a recorrente que à época da ocorrência dos fatos delitivos, em 08/09/2005,
não seria o proprietário do veículo tipo ônibus que transportava as mercadorias apreendidas.
Alega que é empresa prestadora de serviços de transporte de passageiros e que, para a
consecução de suas operações, celebrou contrato de comodato com Jair Marques da Silva,
possuidor de ônibus com as características de que necessitava. Chegando a seu conhecimento de
que dito comodante realizava viagens ao Paraguai, imediatamente rescindiu o contrato antes
celebrado e assinou o recibo de compra e venda do veiculo, conforme documentos anexados,
datados de 15/06/2005.
Tem-se que a única matéria trazida a discussão no recurso diz respeito â
identificação do sujeito passivo responsável pela infração.
Como se sabe, se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos elementos
apurados na ação de repressão ao contrabando e descaminho, cabe ao autuado, na sua
contestação, apresentar provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de
tal direito do Fisco.
No presente caso, observa-se que as provas apresentadas não se mostraram hábeis
suficientes para comprovar as alegações de transferência de propriedade do veículo a um terceiro
antes do cometimento da infração, isso porque, embora o documento de venda apresentado
(certificado de registro do veículo) tenha data anterior a apreensão, não há certeza se ele foi
realmente lavrado antes da apreensão das mercadorias. O referido documento não teve o seu
registro efetuado em cartório de registro de documentos em data anterior a apreensão, mas sim
posteriormente em 26/09/2005. Também, não foram reconhecidas por cartório as assinaturas das
partes constantes em outros documentos apresentados, tais como o “contrato de comodato de
automóvel de prazo indeterminado" e "termo de rescisão de contrato de comodato”, tampouco
houve o registro desses documentos em cartório.
Não tendo a Recorrente trazido aos autos elementos de provas hábeis capazes de
comprovar a venda do veículo antes da ocorrência da infração e a consequente não propriedade
do veículo, implica que não conseguiu infirmar a acusação que recai sobre si de ser o
responsável pelas mercadorias apreendidas no interior de veículo da sua propriedade.
Com efeito, sendo a empresa Nova Carrãozinho Transporte e Turismo Ltda o
proprietário do veículo à época de ocorrência do fato, cabível imputar a ele a infração ocorrida e
a penalidade correspondente, uma vez que no seu veículo foram encontrados cigarros
estrangeiros sem comprovação de sua importação regular, nos termos previstos no art.2o e no
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.789 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12457.005526/2007-81

parágrafo único do artigo 3o, do Decreto-Lei no 399/1968, com a redação dada pelo artigo 78 da
Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada, além
da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois reais) por
maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
(negritos nossos)
O Decreto no4.543/2002 (Regulamento Aduaneiro) estabelece em seu art. 602,
parágrafo único e o art. 603, I, que a responsabilidade por infrações na área aduaneira é objetiva,
ou seja, aquela que para ser provada, independe da aferição de culpa, ou de gradação de
envolvimento, do agente causador do dano. Abaixo são reproduzidos os dispositivos
referenciadores da responsabilidade objetiva:
Art. 602. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 94).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Art. 603 Respondem pela infração (Decreto-lei n° 37, de 1966, art. 95):
I- conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
(negrito nosso)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital